Tribunal: STF
Processo: ARE 1504859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA (GRATIFICAÇÃO DE DESTACAMENTO). PROCEDÊNCIA. MILITAR. GRATIFICAÇÃO FGT-1 (DESTACAMENTO). DEMONSTRAÇÃO DA DESIGNAÇÃO MEDIANTE PORTARIA DO COMANDO-GERAL. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DEVIDOS. INOCORRÊNCIA DA CUMULAÇÃO APONTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM GRAVAÇÃO DA CORRETA CORREÇÃO E TAXA DE JUROS APLICÁVEIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.



    Havendo sido devidamente comprovado que o autor exerce a função em regime de destacamento, não é preciso grande esforço para constatar o direito ao recebimento da respectiva gratificação, sob pena de enriquecimento ilícito pelo ente estadual.



    Não restou demonstrado pelo ente público que a gratificação devida ao policial destacado figura na lista de rubricas não acumuláveis (Resolução nº GCG/0001/2011-CG do Comando-Geral da Polícia Militar), motivo pela qual se mostra possível o seu recebimento em conjunto com outras gratificações, a exemplo da de “Policiamento Especializado”.



    Uma vez comprovada a designação do servidor para a função comissionada, caberia ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, inciso II, do CPC, comprovando que não houve o exercício das atividades na função de Destacamento. Todavia, em assim não o fazendo, entendo que a sentença deve ser mantida.



    O apelante, deve pagar ao autor os valores reconhecidos, sendo os inadimplidos ou adimplidos a menor até a efetiva implantação da gratificação FGT-1, com correção monetária a partir do arbitramento da sentença, acrescido de juros de mora, os quais devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, parte final, Lei 9.494/97), a partir da citação (art. 405, CC, e art. 240, CPC), todavia, até 09/12/2021, momento a partir do qual deverá incidir, uma única vez, a título de correção monetária e juros, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    No caso dos autos, penso ser aplicável a EC 113/2021, porém em parte, inclusive, por força da remessa oficial. Isso porque não há a possibilidade de que a referida norma tenha efeitos retroativos, de maneira que devem prevalecer os critérios firmados na decisão embargada até a data do início da vigência da referida emenda, quando o débito passará a ser corrigido com base na Selic.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso V; 42, § 1º; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente